Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011908-59.2020.8.11.0000 CLASSE CNJ -202 COMARCA DE DIAMANTINO
AGRAVANTES: CLAUDIO BORTOLO
AGRAVADO: MARCELO AUGUSTO BORGES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CLAUDIO BORTOLO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução convertida em Cumprimento de Sentença no 0002248-29.2009.8.11.0005, Código 41438, movida por MARCELO AUGUSTO BORGES, em que se rejeitou os embargos de declaração, opostos contra decisão que afastou a alegação de impenhorabilidade do bem imóvel arguida pelo devedor (Id. 45226994).
O agravante sustenta que Juízo singular não observou o recente julgamento do C. Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que é possível reconhecer a impenhorabilidade do imóvel da parte executada, mesmo quando existe mais de um imóvel registrado em seu nome, desde que o referido bem sirva de moradia para o executado e sua família, caso este, idêntico ao dos autos, razão pela qual, a decisão agravada deve ser urgentemente reformada.
Alega que na época da compra e venda do imóvel penhorado, o executado Claudio Bortolo e sua família de fato residiam no município de Nobres, e após a compra do imóvel a família fixou moradia no município de Diamantino/MT, situação que segue até os dias de hoje.
Aduz, a título de esclarecimentos, que na época da compra e venda do imóvel penhorado, o agravante e sua família residiam em Nobres na Fazenda Campo Alegre, imóvel este que é objeto de hipoteca dos autos da ação de execução – código 40775, autos n° 1593-57.2009.811.0005 e que também é um bem de família, já que seu irmão e família residem naquele local (a fazenda é de propriedade dos irmãos Bortolo).
Assevera que resta mais do que provado que o agravante e sua família tem residência fixa no imóvel objeto da penhora (matrícula 25254), logo o imóvel configura-se residencial e impenhorável,
Argumenta que o C. STJ, em recente julgamento, asseverou que a Lei n° 8.009/90 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel, desde que sirva de efetiva residência, como no caso dos autos.
Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara; no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão impugnada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula no 25254 do CRI de Diamantino/MT (Id. 45226970).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Os agravantes interpõem o presente recurso buscando a impenhorabilidade do bem imóvel de matrícula no 25254 do CRI de Diamantino/MT, sob a alegação de que residem no referido imóvel, o qual, portanto, está revestido da impenhorabilidade por se tratar de bem de família.
Pois bem. Prescreve o art. 832 do Código de Processo Civil vigente que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo a Lei n. 8.009/90 é clara ao dispor, em seu art. 1o, que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei”.
Em exceção, o art. 3o dispõe que “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido [...] para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar”.
Ao menos neste momento processual, não vejo razões suficientes para antecipar a pretensão recursal.
Isto porque, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia NELSON NERY JÚNIOR:
“Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
In casu, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O magistrado singular, ao rejeitar os embargos opostos pelos executados, determinou que se desse cumprimento integral a decisão de fl. 263, que em sua parte final determinava o seguinte comando: “Intime-se a parte credora para informar nos autos se quer adjudicar ou alienar o bem penhorado.” (Id. 45226990).
Com efeito, antes de chegar a tal modalidade expropriatória, o artigo 825 do CPC preconiza as formas de expropriação do bem contristado, estabelecendo que possa se dar pela adjudicação e alienação (por iniciativa particular e em leilão judicial), o que permite ao credor escolher a maneira de satisfazer o seu crédito.
Em tese, somente depois de inviabilizadas as modalidades de adjudicação e alienação por iniciativa particular, é que se passará a cogitar da alienação em hasta pública, sob as formas de praça ou leilão.
Nota-se que a parte credora ainda nem se manifestou preferência acerca das aludidas modalidades de expropriação, inexistindo neste momento perigo de dano quanto a uma possível expropriação do bem penhorado.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se o agravado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
RELATORA